Tribunal: TJSP
Processo: 1026686-32.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade, somente com relação à folha de pagamento – Débito em conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente ao

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente – Desconto incidente sobre verba salarial – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade, somente com relação à folha de pagamento – Débito em conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

– Em se tratando de contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente, somente se aplica a limitação do valor dos descontos a 30% do valor percebido a título de vencimentos ao empréstimo consignado, pois a limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha não se aplica aos mútuos comuns com desconto em conta corrente, como inclusive tem entendido o Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.